Tribunal: STF
Processo: RE 407640
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO ESTADO DE
SÃO PAULO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR PAULISTA
874/2000.
        - Ambas as Turmas desta Corte têm decidido que é
inviável em recurso extraordinário o debate acerca da extensão da
gratificação de trabalho educacional - GTE, instituída pela Lei
Complementar paulista 874/2000, aos servidores inativos. Óbice da
Súmula 280.
- Agravo regimental a que se nega provimento.